Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão que determinou à redistribuição do ônus da prova, com reabertura do prazo para apresentação de rol de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão e/ou contradição no acórdão quanto à necessidade de reabertura integral da fase de especificação de provas e à imposição de prova de fato negativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à reabertura do prazo para especificação de provas foi devidamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que a concessão de novo prazo para apresentação do rol de testemunhas assegurou o contraditório e a ampla defesa. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
4. A prova documental deve ser apresentada pelo réu no momento da contestação, conforme art. 434 do Código de Processo Civil – CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 435. A redistribuição do ônus da prova não autoriza a reabertura da fase instrutória para a juntada de documentos cuja oportunidade de apresentação já se encontra preclusa.
5. A alegação de imposição de prova diabólica também foi examinada e rejeitada pelo acórdão, o qual consignou que a demonstração da validade da inclusão do embargado no contrato social é possível mediante prova oral e comprovação do pagamento das cotas sociais.
6. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
7. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.025, 1.026 § 2o, 357 § 1o, 373 §§ 1o e 2o, 434 e 435.